Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714996-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, DESEMBARGADOR FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DESEMBARGADOR ANGELO PASSARELI DECISÃO ACQUAVINIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído aos e. Desembargadores da e. 5a Turma Cível ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e ANGELO PASSARELI, consubstanciado no acórdão no 1166854, integrado pelos acórdãos nos 1219210 e 1250330, na APC 0710855-32.2017.8.07.0001, com as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há inovação recursal quando a alegação na instância superior foi objeto de controvérsia na instância originária sendo submetida ao crivo do contraditório. 2. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e as partes rés se encontram no conceito de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela. 3. Diante da vulnerabilidade técnica do consumidor, é obrigação da empresa informar sobre os possíveis danos decorrentes da utilização de materiais inadequados ou se negar a utilizar material fora da especificação da obra. 4. Indubitável se faz o direito de informação ao consumidor, porquanto se a empresa especialista em construções de piscinas não informou o consumidor sobre os possíveis riscos ao serviço, deve assumir a responsabilidade pelo vício do serviço, nos termos do CDC. 5. Há ofensa aos direitos de personalidade da parte quando fica impossibilitada de usufruir de bem de sua residência por mais de 5 anos devido a falha na prestação de serviço. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade. 3. No acórdão, ora embargado, restou decidido por maioria negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator, isto é, manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor em relação a ora embargante. O voto do relator foi estabelecido como voto médio. 4. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. No acórdão embargado restou ressaltado que a 5a Turma Cível decidiu conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, de modo que a maioria dos Desembargadores proclamou o resultado em sessão para manter o voto do relator. 3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” Assevera a impetrante que “a conclusão lógica que se extrai do acórdão é que não houve condenação à impetrante a título de danos morais, eis que a decisão da maioria da 5a Turma foi por 3 (três) votos a 2 (dois). Desta feita não pairam dúvidas de que nesse tomo analítico a Eg. 5a Turma Cível do TJDFT galgou o entendimento, por maioria, de não ser devido a reparação a título de danos morais, portanto, por decorrência lógica, não houve manutenção da sentença, mas reforma” (id. 16580237, pág. 6). Argumenta que opôs embargos de declaração, mas foi mantida a “teratologia”, passível de correção por mandado de segurança. Assim, “quanto a esse tópico a segurança requerida é para que conste como solução do referido Acórdão que a sentença foi reformada, excluindo-se qualquer interpretação de que a impetrante deve reparar o autor daquela demanda em danos morais” (id. 16580237, pág. 7). Invoca o disposto no art. 128, §§ 2o e 3o, do RITJDFT. Alega, quanto à condenação em reparar danos materiais “que não houve decisão final, vez que se verifica dispersão de votos, ou seja, a 5a Turma levantou 3 (três) soluções, sem que houvesse uma solução final” (id. 16580237, pág. 8). Assevera que, “tendo em vista os 3 (três) entendimentos, sem que houvesse a adoção de um deles, esse Mandado de Segurança pugna pelo entendimento intermediário, isto é, não deve ser adotada a condenação integral da impetrante, nem tampouco sua exclusão total. Assim sendo, pugna para constar no acórdão o entendimento exarado pelo voto do DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COELHO, que atribui à impetrante, à SMA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINA e ao autor do processo originário a responsabilidade material concorrente pelo evento” (id. 16580237, pág. 9). Pede, ao final: “[...] d) No mérito, seja determinada a não condenação da impetrante a título de danos morais nos autos do processo no 0710855-32.2017.8.07.0001; e) Ainda no mérito, seja adotado o entendimento médio exarado pelo ILUSTRE DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COELHO no tocante ao dano material nos autos do processo no 0710855-32.2017.8.07.0001;” (id. 16580237, pág. 10) A impetrante foi intimada para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade deste mandado de segurança, tendo em vista a impetração anterior do MS 0708269-20 e diante do que já foi decidido por esta Relatoria naqueles autos (id. 16618808). Em manifestação (id. 16954741), a impetrante expôs as suas razões para o cabimento do presente mandado de segurança. É o relatório. Decido. O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas quando não houver possibilidade de impugnação da decisão por recurso e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Assim, decisões judiciais, em regra, são impugnadas por recurso. Havendo circunstância excepcional, que represente desconformidade teratológica com a ordem jurídica, admite-se o mandado de segurança. Embora a impetrante fundamente o presente mandado de segurança na existência de teratologia no acórdão proferido na apelação, vício que não teria sido corrigido pelos acórdãos que rejeitaram os embargos de declaração, a alegação não procede. Isso porque, pelos elementos abaixo relatados, é permitido concluir qual foi o voto prevalente no julgamento proferida pela e. 5a Turma Cível. Da análise dos autos originários, vê-se que MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra ACQUAVINIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA, ora impetrante, e SMA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LTDA. A r. sentença (id. 4790070, autos originários) resolveu a lide nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos do réu com relação à requerida SMA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA – EPP, condenando o autor nas custas processuais respectivas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR em relação à ré ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA- ME, para: condenar o réu, a título de danos materiais pela falha na prestação do serviço, ao pagamento de R$ 21.542,58 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 13 de agosto de 2007 e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; condenar o réu, ao título de danos materiais relativos aos honorários periciais da ação de produção de provas, ao pagamento de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 10 de janeiro de 2013 e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; condenar o réu, ao título de danos materiais relativos aos honorários periciais do assistente na ação de produção de provas, ao pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 10 de janeiro de 2013 e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 26 de novembro de 2015 e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros moratórios a partir do evento danoso (CC, art. 398 e STJ, súmula 54), ou seja, 17 de fevereiro de 2011; e (ii) correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, súmula 362);” Interposta apelação pela ACQUAVINIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA – ME, o acórdão no 1166854 (id. 8561351, autos originários) proferido pela e. 5a Turma Cível, diante da divergência entre os votos, concluiu ao final: “JULGAMENTO CONFORME ART. 942/CPC: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR PELO VOTO MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA” (id. 8561351, pág. 16) De outro turno, o voto do Relator, e. Des. Robson Barbosa de Azevedo, possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença. Por força do art. 85, §11, do vigente CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% para 12% sobre o valor da condenação.” (id. 8561351, págs. 8-9) No acórdão no 1219210 (id. 13157929, autos originários), que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela impetrante, foi assentado o que segue: “[...] No acórdão, ora embargado, restou decidido que se negaria provimento ao recurso nos termos do voto do relator, isto é, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor em relação ao ora embargante ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA- ME seria mantida. Em que pese a alegação do recorrente sobre a votação da condenação dos danos morais, não vislumbro possibilidade de rediscussão do tema, pois a 5a Turma Cível decidiu conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de modo que a maioria dos Desembargadores proclamaram o resultado em sessão para se manter o voto do relator, como sendo este o voto médio. Esclareço ainda que tive acesso ao áudio da referida sessão, e ratifico que o colegiado decidiu pela manutenção da sentença, independentemente, de algumas estreitas divergências. Assim, a rediscussão no que tange à interpretação jurídica do julgamento deve ser suscitada através de recurso próprio, ou seja, a divergência de interpretação sobre determinada situação fática, norma ou jurisprudência constitui contradição externa, que não pode ser impugnada por meio de embargos de declaração.[...]” O acórdão no 1250330 (id. 16441209, autos originários) que rejeitou os segundos embargos de declaração da impetrante, reprisou idêntica conclusão: “[...] No acórdão embargado restou ressaltado que a 5a Turma Cível decidiu conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de modo que a maioria dos Desembargadores proclamaram o resultado em sessão para manter o voto. Outrossim, verifico ainda que, por ocasião da análise dos embargos de declaração contra o acórdão no 1166854 (primeiros embargos), tive acesso e ouvi o áudio da referida sessão, confirmando assim, que o colegiado decidiu pela manutenção da sentença, independentemente de algumas estreitas divergências. Observo ainda que o autor do voto divergente (Desembargador Ângelo Passareli) aderiu a esse entendimento por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração, sendo que a Turma conheceu e rejeitou em votação unânime aquele recurso.[...]” Diante do exposto, verifica-se que não há teratologia ou ato ilegal a ser corrigido por meio do presente mandado de segurança. A impetrante objetiva, em verdade, é que o resultado do julgamento proferido na apelação seja interpretado em conformidade com a sua pretensão, o que torna inequívoca a ausência de interesse processual, ante a inadequação da presente via eleita. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 22 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora